Tribunal: TJBA
Processo: 8041450-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041450-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO GONCALVES CABRAL

Advogado(s)
:
GUSTAVO PAES OLIVEIRA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU O MÉRITO DO AGRAVO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. ERRO IN PROCEDENDO. EFEITO SUBSTITUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do candidato, garantindo-lhe a permanência em certame público. Alegação de omissão e contradição, uma vez que, à data do julgamento colegiado, já havia sido proferida sentença de improcedência nos autos principais, o que acarretaria a perda superveniente do objeto recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside em definir se a superveniência de sentença de mérito no processo principal retira o interesse recursal no agravo de instrumento que discute tutela de urgência e se o acórdão proferido sem observar tal fato padece de vício sanável via aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade, cuja ausência impede o conhecimento do recurso. A prolação de sentença, ato que encerra a fase cognitiva com base em cognição exauriente, absorve e substitui os efeitos de qualquer decisão interlocutória anterior proferida em sede de cognição sumária.

4. Verificada a existência de sentença de improcedência prolatada em data anterior à sessão de julgamento do acórdão embargado, resta caracterizada a perda de objeto do agravo de instrumento, tornando o julgamento de mérito pelo Tribunal um ato processualmente inútil e eivado de
erro in procedendo
.

5. A omissão quanto à existência de fato impeditivo do julgamento (sentença na origem) autoriza o manejo de embargos de declaração para restaurar a ordem processual e garantir a segurança jurídica, evitando a subsistência de decisões conflitantes no mesmo feito.

6. O acolhimento dos embargos com efeitos infringentes é a medida adequada para declarar a ineficácia do acórdão de mérito e o consequente não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

VI. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para julgar prejudicado o agravo de instrumento.

Tese de julgamento
1. A superveniência de sentença de mérito no processo principal enseja a perda de objeto do agravo de instrumento que verse sobre tutela de urgência, em razão do efeito substitutivo e da absorção da cognição sumária pela exauriente. 2. O acórdão que julga o mérito de agravo de instrumento após a prolação de sentença na origem padece de omissão quanto a pressuposto de admissibilidade (interesse recursal), vício este que deve ser corrigido em sede de embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes para declarar o recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 99539946 conferindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a omissão do julgado quanto à superveniência da sentença de improcedência prolatada nos autos originários, bem como declarar a nulidade/ineficácia do acórdão de ID 92967337 e, por fim, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8041450-29.2024.8.05.0000, ante a carência superveniente de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA